Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABÍVEL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, o embargante afirma, equivocadamente, que o Acórdão, ora embargado, incorreu em omissão, pois não analisou o presente feito sob a ótica do Tema 1.234/STF, onde os casos de medicamentos padronizados, o polo passivo deve observar a responsabilidade prevista no SUS. Requer sejam sanadas as omissões e pré-questiona a matéria.
4. A embargada apresentou contrarrazões, ID 55235576.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos no item 8 do Acórdão ora embargado. "8. Nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) o STF esclareceu que: “1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União." Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigem a participação da União no polo passivo.”.
6. O Tema 1.234/STF: “Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”. Não há, até a presente data determinação de suspensão dos feitos.
7. Ademais, a alegação que os medicamentos deverão ser adquiridos pelo Ministério da Saúde está em desacordo com a resposta do Diretoria de Assistência Famacêutica/SES/DF, ID 52354401: “Os medicamentos SILDENAFILA (CITRATO) COMPRIMIDO REVESTIDO 20 e BOSENTANA 125MG OU BOSENTANA 62,311.4ão dispensados pelas Farmácias do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (ASA SUL: estação do metrô da 102-Sul; CEILÂNDIA: EQNM 18/20, bloco A e C, Área Especial na Praça do Cidadão e GAMA: Praça 01, s/n, Setor Leste) para Hipertensão Arterial Pulmonar (CID-10: 127.0, 127.2, 127.8), mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, mediante apresentação de receita médica e de todos os exames e documentos, exigidos pelos Protocolo Clínico (PCDT) publicado pelo Ministério da Saúde. Conforme consulta ao Aplhalink e infosaude, na presente data, verifica-se que os mesmos encontram-se desabastecidos. Informamos que esta diretoria não é área responsável pelo planejamento e coordenação das ações da cadeia de suprimentos relacionadas a programação, recebimento e distribuição, no âmbito da Secretaria, de acordo com a legislação vigente.” Sendo que a embargada recebeu os remédios por aproximadamente 03 (três) meses por intermédio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
8. Não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional.
9. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.